Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-87.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003471-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 859.915.725-69 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMERCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 074.007.235-88 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. INJÚRIA
, AMEAÇA
,
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
E DANO
QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1
.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES
, EM TESE, PRATICADOS PELO APELANTE
.
GARANTI
A

D
A INTEGRIDADE
PSICOLÓGICA

DA VÍTIMA
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES
. 3
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
. 4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.5
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

Afigura-se evidenciada a necessidade
a decretação
da
custódia
preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
por ele,
e para resguardar a integridade psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

3
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para conferir a
sua
liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
do Código de Processo
, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4
. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus,
sem
pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Romario Santana
d
e Oliveira
, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2023, cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos do
AuPrFl
n. 1001487-56.2024.8.11.0004, pela suposta prátic
a dos crimes de injúria
,
ameaça
,
violência
psicol
ógica
contra a mulher
,

e
dano qualificado,
capitulados
nos
arts
. 140, 147, 147-B e 163, parágrafo único, III, do Código Penal
, respectivamente.

Afirma, a impetrante, que não ficaram configurados, na espécie, os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade
do paciente
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo o
periculum libertatis
, uma vez que
ele
é primário e
tem
bons antecedentes.

Sustenta que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da homogeneidade
.

S
alienta que a prisão preventiva é incabível nos casos de crimes punidos com detenção
, como sói ser no caso destes autos
.

Forte nas razões acima
expostas
,
pugna
pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente.
E, no mérito, a confirmação da medida de urgência pretendida.

Na ausência de
pedido de urgência
foram s
olicitadas as informações de estilo,
motivo pelo qual
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203127161
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
203568685
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito
à ausência dos requisitos autorizadores à prolação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de
decretar a
aludida custódia cautelar
a
: a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos
, em tese, praticados por ele
.

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
do
édito
judicial
que d
ecret
ou a prisão preventiva
do paciente
:

[...]
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual

HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a

decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para

a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por

infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e

conversão em prisão preventiva.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532-2015

Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

As CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, tampouco impedem a decretação

da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do

custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual

necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria,

além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas

anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado,

r
essalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do

CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito

em tela. Cito trechos relevantes:

A vítima VALDEMERCIA relatou (p. 20):

QUE, conviveu maritalmente com ROMÁRIO SANTANA DE OLIVEIRA há cerca de um ano e oito meses, sendo

que não tem filho com ele, mas tem um filho de 10 anos de outro relacionamento; QUE, o relacionamento do

casal sempre foi conturbado com agressões verbais, nas quais sempre ameaça a declarante dizendo que iria

matá-la, dizia: "VOU TIRAR SUA VIDA", ainda a xingava dizendo: "ZUMBI, PUTA, VAGABUNDA,

CARNIÇA" e dizia que a declarante não o respeitava, esclarece que se sente torturada devido as ameaças,

esclarece ainda, que ROMÁRIO a trai com outras mulheres e quer que a declarante aceite, sendo que devido

as ameaças, a declarante vinha aceitando; QUE, ROMÁRIO além de
ameaçar a declarante ainda lhe diz que

se a declarante não fizer o que ele quer, ele vai matar o filho da declarante; QUE, a declarante já tentou

separar de ROMÁRIO outras vezes, MAS ELE NÃO ACEITA E DIZ QUE VAI MATÁ-LA, QUE

VAI MATAR O FILHO DA DECLARANTE OU QUE VAI SUICIDAR, INCLUSIVE NA

SEMANA PASSADA ROMÁRIO TENTOU SE ENFORCAR COM UM FIO, SÓ NÃO O FEZ PORQUE O

FIO REBENTOU; QUE, o suspeito nunca a agrediu fisicamente; QUE, mesmo mediante muitas ameaças e

xingamentos, a declarante registrou somente um Boletim de Ocorrência no estado da Bahia, no qual representou e

requereu Medida Protetiva, mas não sabe se foi deferida; QUE, a cerca de nove meses, ROMÁRIO se mudou para

Ribeirãozinho
, então ele ligou para a declarante e disse para a declarante vir, então a declarante veio, na esperança

que ROMÁRIO fosse mudar, esclarece que nos primeiros meses em que estava aqui, ROMÁRIO não estava

bebendo, então estava tudo tranquilo, mas desde o dia 12/02/2024 até ontem, ROMÁRIO estava bebendo; QUE, no

dia 13/02/2024 ROMÁRIO saiu pela manhã e já começou a beber, tendo bebido o dia todo, sendo que quando

foi por volta de meio dia, ROMÁRIO CHEGOU EM CASA E AMEAÇOU A DECLARANTE COM UM

CANIVETE, TENDO CORRIDO ATRÁS DA DECLARANTE DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA, dizendo

que a declarante estava
traindo ele
, mas a declarante conseguiu fugir e foi para a casa de uma colega, quando

foi por volta de 21:00 h, ROMÁRIO CHEGOU NA CASA DA SUA COLEGA PARA "PEGÁ-LA", A

PRINCÍPIO, ELE FICOU EM FRENTE DA CASA AMEAÇANDO A DECLARANTE, TENDO DITO QUE

IRIA DAS ATÉ 22:30 H PARA A DECLARANTE VOLTAR PARA CASA SENÃO ELE IRIA COLOCAR

FOGO NA CASA, momento que a declarante ligou para a polícia militar e foi para a casa de uma outra

colega; QUE, rapidamente, a polícia chegou e tentou conversar com ROMÁRIO, mas não tinha acordo e

ROMÁRIO INVADIU A CASA ONDE A DECLARANTE ESTAVA E PARTIU PARA CIMA DA

DECLARANTE, SÓ NÃO A AGREDIU PORQUE OS POLICIAIS INTERVIRAM E NÃO PERMITIU,

ocasião que os policiais foram realizar a prisão de ROMÁRIO, mas ele resistiu, tendo sido necessário utilizar

algema, esclarece que os policiais gastaram quase duas horas para conter ROMÁRIO, esclarece ainda, que só

a algema não continha ROMÁRIO, até que os policiais conseguiram colocar ROMÁRIO no "camburão" da

viatura; QUE, quando estavam deslocando para esta Central de Flagrantes, ROMÁRIO ficava batendo os pés na

porta do camburão da viatura, vindo a amassá-la, tendo sido necessário retornar até
Ribeirãozinho
para

imobilizar ROMÁRIO dentro do camburão; QUE, não sabe se ROMÁRIO teve alguma lesão corporal devido ter

ficado se debatendo dentro do camburão; QUE, ROMÁRIO, a todo tempo, desobedecia as ordens dos policiais;

QUE, a vítima manifestou o interesse de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor de ROMÁRIO pelas

ameaças, injúrias e violência psicológica, bem como, deseja requerer as Providências Protetivas de Urgência;

O PM ADAUTO relatou (p. 15):

QUE nesta data o suspeito fez uso de bebida alcoólica desde as primeiras horas da manhã e nesta noite ele a

agrediu novamente; QUE VALDEMERCIA disse que aproveitando do seu estado de embriaguez, conseguiu

sair correndo da casa onde vivem e foi para a casa de sua vizinha; QUE da casa da vizinha ligou no telefone

funcional da Polícia Militar e pediu por socorro; QUE no local a Guarnição Policial localizou o ROMÁRIO na porta

da residência em visível estado de embriaguez alcoólica; QUE presenciou ROMÁRIO aos gritos ofender

verbalmente a vítima, dizendo palavras como VAGABUNDA, PUTA, CARNIÇA, BEM COMO AMEAÇA-

LA DE MORTE, DIZENDO: EU VOU TE ENSINAR FAZER DENÚNCIA; QUE inclusive na ocasião NA

FRENTE DA GUPM O SUSPEITO CORREU ATRÁS DA VÍTIMA, INVADINDO A CASA DE UMA

PESSOA DESCONHECIDA, SENDO ACOMPANHADO PELA GUARNIÇÃO, QUE O IMPEDIU; QUE

ROMÁRIO disse na presença da Guarnição que queria morrer e que inclusive teria tentado suicídio por

enforcamento; QUE ROMÁRIO também ofendeu verbalmente a Guarnição Policial e por todos esses

motivos foi dada voz de prisão ao suspeito; QUE em seguida foi necessário o uso da força progressiva e

moderada com o uso do bastão policial e de algemas para contê-lo; QUE ROMÁRIO se encontrava agitado,

confuso e proferia palavras desconexas; QUE VALDEMERCIA relatou também que o ROMÁRIO estava em

posse de um canivete e com ele a ameaçou de morte, porém, este não foi localizado com o suspeito e nem no

local do fato; QUE o depoente informa que foi necessário retificar o Boletim de Ocorrência, tendo em vista que

ROMÁRIO já durante o transporte passou a danificar a viatura; QUE toda a dificuldade ocasionada pelo

suspeito para sua condução até a delegacia situada em Barra do Garças; QUE visto que ao dar início ao

deslocamento conduzindo ROMÁRIO e a vítima VALDEMERCIA, em virtude do estado de humor alterado dele,

este foi conduzido no camburão da viatura, porém, ao percorrerem cerca de três quilômetros ROMÁRIO, mesmo

algemado, começou a golpear a porta do camburão e mesmo ela estando trancada com cadeado foi amaçada

e quebrada; QUE por receio de que ROMÁRIO conseguisse fugir, a Guarnição retornou até a Cidade de

Ribeirãozinho
e adquiriu um meio de fortuna, um pedaço de corda e um pedaço de fio para a devida

mobilização do suspeito; QUE no entanto, sua imobilização não fora realizada de forma espontânea, pois

ROMÁRIO resistiu de todas as formas possíveis para impedir sua imobilização; QUE novamente foi

necessário o emprego do uso progressivo e moderada da força física, para conseguir imobilizá-lo com duas algemas,

sendo uma nos punhos e outra atracada a base de metal do assoalho do camburão e mais um pedaço de corda que

fora colocado em seus pés para evitar que ele golpeasse novamente a porta do camburão; QUE é importante relatar

que devido o estado de agitação do suspeito, ele se debatia enquanto era imobilizado e em várias oportunidades

bateu com o rosto ao solo, bem como, na parte interna do camburão, fato que lhe provocou algumas escoriações

pelo corpo e um pequeno corte no lábio inferior; QUE ROMÁRIO em várias ocasiões fez questão de gritar dizendo

que iria se
auto mutilar
para que na Delegacia tivesse motivos para denunciar caluniosamente a Guarnição Policial;

QUE por tal motivo confeccionaram o Auto de Resistência
a
Prisão e as devidas narrativas relacionadas a condução

do suspeito; QUE ante aos fatos, ROMÁRIO foi preso e juntamente com VALDEMERCIA foi encaminhado a esta

Delegacia para os encaminhamentos devidos;

Extrai-se dos autos o real estado de alteração comportamental do custodiado, que além de ameaçar e ofender a sua

companheira dentro da própria residência, INVADIU E TENTOU CONTRA A INTEGRIDADE DESTA DENTRO DA

RESIDÊNCIA DE TERCEIROS em que ela se abrigava.

Ainda, mesmo NA PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL, o implicado continuou a proferir xingamentos e ameaças contra a vítima, tendo sido detido pelos policiais que atendiam à ocorrência, não sem RESISTIR DE FORMA AGRESSIVA
, colocando em risco todos os presentes e causando lesões em si próprio, além de DANOS AO

PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal
. É óbvio a

gravidade concreta da conduta do preso que diz que vai matar a vítima e seu filho.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse

determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia,

valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à

integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao

preso
.

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS –

NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Tratando-se de crimes cujas penas máximas,

somadas, ultrapassam o patamar de 4 anos, configura-se a hipótese autorizadora da decretação da prisão

preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Justifica-se a imposição da

custódia cautelar para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva no âmbito
doméstico

e/ou familiar, preservando-se a integridade física da vítima.

(TJMT 1008571-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda

Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II

e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ROMARIO

SANTANA DE OLIVEIRA.

[...]

Destacamos

I
nfere-se, pois,do édito judicial acima transcrito, que a prisão preventiva do paciente está
justificada na
gravidade concreta das condutas, em tese,
atribuídas
à sua pessoa, eis que ele
injuriou, perseguiu e ameaçou a sua ex-companheira
e o
filho dela de morte, a revelar
a sua
extrema periculosidade que
,
ao menos nes
t
a oportunidade
,
justificam a
restrição ambulatorial
reprochada
.

Aliás, s
obre a temática
,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PERSEGUIÇÃO – ÂMBITO DOMÉSTICO – NÃO HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO SE CONFUNDE COM O JUÍZO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PEDIDO EXPRESSO DOS LEGITIMADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDIVÍDUO – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADOS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA CONSTRITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se confunde o juízo de legalidade da prisão em flagrante com o juízo de necessidade das medidas cautelares, incluindo a medida constritiva. O que não se permite ao magistrado é relaxar a prisão em flagrante, porque ilegal, e de forma automática decretar a prisão
preventiva, ou seja, atuando de ofício; diferentemente dos casos em que há pedido expresso dos legitimados pela custódia preventiva do indivíduo (CPP, art. 311), decretando-a com esteio nos requisitos legais exigidos.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT);
além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, ante o modus operandi empregado, que mostra a elevada periculosidade do sujeito, sendo necessário acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima
.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

A manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da proporcionalidade e nem da homogeneidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

(
N.U 1001555-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023)
Destacamos

Ademais disso,
é
imperioso destacar que
a
prisão preventiva

do paciente
,
se justifica,
também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Sendo a
ssim, agiu corretamente o juízo d
a
primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação
de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
bem como para proteger a incolumidade fica da vítima,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures,
demonstrou elevada periculosidade
.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro turno, embora
a
impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a
sua
prisão cautelar,
vê-se que
tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a
sua
liberda
de
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

A
liás, a
respeito da temática, a Procuradoria-Geral de Justiça
assim se manifesta
:

“Por outro lado,
o somatório das penas máximas previstas para as infrações imputadas ao paciente superam
4 (quatro) anos, cujas infrações penais se deram em contexto de violência doméstica, de forma que ficaram preenchidos os requisitos do art. 313 do CPP, não havendo falar em antecipação de cumprimento de pena. Também não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, “pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (TJMT, HC 1022940-90.2022.8.11.0000)”

Finalmente, deve ser
ressalta
do
que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Romario Santana de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024